Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal.
2. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos, os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e a confissão parcial do acusado, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelado e os demais denunciados, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da difusão ilícita de entorpecentes.
3. O acervo probatório dos autos não permite acolher o pedido de condenação do apelado em relação ao crime de tráfico de drogas praticado por outros dois codenunciados, devendo ser observado o princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a absolvição do apelado quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), condená-lo como incurso no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor legal mínimo, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.